Tribunal: STF
Processo: ADI 2165
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-22
Data de publicação: 2001-02-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL.  LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE AUTORIZA O
PAGAMENTO, COM RECURSOS DO 'FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURÍDICOS E DE
 REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO', DE CONTRIBUIÇÕES
OBRIGATÓRIAS À OAB PARA CADA PROCURADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO NA
CARREIRA. FUNDO CRIADO POR LEI SEM TAL PREVISÃO.
LIMINAR DEFERIDA.